Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000828-98.2020.8.11.0000
Recorrente: PORTO SEGURO – NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.
Recorrido: USINA JACIARA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO – NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. (id 49852998) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 46564472):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO INADMISSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na fase de conhecimento, o agravo de instrumento somente é cabível em face das decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Tratando-se de decisão interlocutória não agravável, sua impugnação se faz no recurso de apelação ou nas contrarrazões da apelação, conforme expressamente definido no art. 1.009, §1°, do CPC.” (TJMT, RAI 1000828-98.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 1.015, parágrafo único do CPC, uma vez que não conheceu do Agravo de Instrumento por não estar contemplado nas hipóteses taxativas elencadas no dispositivo legal.
Afirma que nas ações de recuperação judicial, onde existe legislação própria, as decisões são agraváveis, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC c/c os dispositivos da Lei n. 11.101/05.
Assevera que existe dissídio jurisprudencial, apontando o REsp n. 1722866/MT como paradigma.
Em relação a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, a parte Recorrente alega em seu recurso que este deve ser provido para afastar a aplicação da multa, mas não traz os fundamentos sobre tal pedido e não procedeu o devido recolhimento desta, conforme certidão id 50034969.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)É cabível porque o v. acórdão recorrido violou o parágrafo único do art. 1.015 do CPC e decidiu contra entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
É procedente porque o entendimento vigente é de que as decisões proferidas em sede de recuperação judicial, não contempladas por recurso próprio, são agraváveis pela aplicação do CPC, mais precisamente do § único do art. 1.015 do CPC.
Por outro lado, ao permitir que a decisão recorrida seja cumprida, é permitir que a juíza singular possa convolar a recuperação judicial em falência, sob o argumento de não pagamento do credor, mesmo o plano de recuperação ter contemplado a venda dos ativos e a subrogação dos credores no produto da venda, o que faz com a recuperação seja encerrada, com aliás, já determinou essa Egrégia Corte em julgamento do Agravo de Instrumento n. 87369/2016.
Se isso ocorrer, ora Recorrente, na qualidade de arrematante de uma usina de álcool, poderá ver o ato de arrematação invalidado por força da convolação da recuperação em falência acarretando prejuízos incalculáveis.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50034971 e 49930476.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qualquer fundamento jurídico relacionado a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC, bem como deixou de recolher o valor do imposto, acarretando, em tese, na inadmissão do recurso, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020) – destaquei.
Dessa forma, resta afastada a probabilidade do direito ante a ausência do requisito de admissibilidade indispensável à análise do recurso especial.
Isto posto, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi